Tribunal: TJMT
Processo: 1038789-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038789-31.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 119.391.951-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA TRINDADE DE SOUZA DIAS NOGUEIRA - CPF: 025.140.681-42 (VÍTIMA), FRANCIENE MORAES CARDOSO - CPF: 056.417.041-05 (VÍTIMA), MARIA DO SOCORRO DE FREITAS - CPF: 535.282.801-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. OFENSAS DIRIGIDAS A CONSELHEIRAS TUTELARES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem concessão de suspensão condicional da pena, em razão da reincidência. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de nexo funcional e insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição da reprimenda corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o estado emocional do apelante afasta o dolo necessário à configuração do crime de desacato; (
ii
) estabelecer se as ofensas dirigidas às conselheiras tutelares guardam nexo funcional com o exercício da função pública; (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (
iv
) verificar a possibilidade de alteração da dosimetria da pena, do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo do crime de desacato consiste na vontade livre e consciente de ofender ou menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, estando configurado quando o agente
dirige expressões ofensivas às servidoras públicas com o propósito de atingir a dignidade da função exercida.

O estado de exaltação emocional ou nervosismo não exclui a imputabilidade penal nem afasta a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

O crime de desacato exige que a ofensa seja praticada no exercício da função pública ou em razão dela, sendo desnecessário que o servidor esteja realizando ato funcional diretamente relacionado ao ofensor no momento da agressão verbal.

As conselheiras tutelares encontravam-se em pleno exercício de suas atribuições institucionais, utilizando veículo oficial e realizando visita domiciliar, circunstância que evidencia o nexo funcional exigido pelo tipo penal.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo e pela confissão extrajudicial do acusado.

A palavra do agente público ofendido possui especial relevância probatória nos crimes praticados contra a Administração Pública, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova e ausentes indícios de falsa imputação.

A reincidência autoriza a incidência da agravante prevista em lei, justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos
arts
. 33, § 2º, “c”, e 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura o crime de desacato a utilização de expressões ofensivas dirigidas a servidoras públicas identificadas no exercício de suas funções, com o propósito de atingir a dignidade da função administrativa.

O estado de emoção, raiva ou exaltação não exclui o dolo nem afasta a tipicidade do crime de desacato, conforme o art. 28, I, do Código Penal.

O nexo funcional do art. 331 do Código Penal está caracterizado quando a ofensa decorre do exercício da função pública, ainda que o servidor não esteja praticando ato funcional diretamente voltado ao ofensor.

Os depoimentos coerentes de agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova e pela confissão extrajudicial do réu, são suficientes para embasar condenação pelo crime de desacato.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 28, I, 33, § 2º, “c”, 44, II, 59 e 331; CPP,
arts
. 155, 367 e 386; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1044235-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Criminal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025,
publ
. 17.12.2025; TJMT, N.U. 1030781-96.2023.8.11.0002, Turma Recursal Criminal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 08.09.2025,
publ
. 11.09.2025; STF, ARE 1527699
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 462.482/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Matheus Pereira da Conceição, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (
ID 360713894
), insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais (
ID 360713888
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia (
ID 360713854
).

O apelante foi condenado pela prática do crime de desacato, tipificado no
artigo 331 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. A sentença negou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, com fundamento na reincidência do réu, comprovada pelo relatório de antecedentes criminais (
ID 360713852
).

A denúncia narra que, no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 09h50min, na Rua dos Garimpeiros, nº 480, Bairro Nortelândia, na cidade de Nortelândia/MT, o acusado proferiu palavras de baixo calão contra as Conselheiras Tutelares Maria do Socorro de Freitas, Adriana Trindade de Souza e
Franciene
Moraes Cardoso. Consta dos autos que as servidoras estavam no pleno exercício de suas funções, realizando uma visita domiciliar oficial, ocasião em que o réu, ao passar pelo local e avistar o veículo oficial, as ofendeu com os dizeres: "
ô suas vagabundas, o que vocês estão olhando, eu quero que vocês
passam
lá na rua de casa, vocês vão ver
" (
ID 360713854
e Boletim de Ocorrência
ID 360712938
).

Em suas razões recursais (
ID 360713894
), a defesa postula a reforma integral da sentença para absolver o apelante, com esteio no artigo 386 do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta as seguintes teses:
a)

atipicidade da conduta por absoluta ausência de dolo específico, argumentando que o fato consistiu em um mero desabafo emocional derivado da perda da guarda de seu filho em data anterior;
b)
ausência de nexo funcional imediato, uma vez que as conselheiras tutelares não estavam realizando nenhum ato de ofício direcionado ao réu no momento das ofensas; e
c)
precariedade e insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a aplicação de causa de diminuição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como recorrido, apresentou suas contrarrazões (
ID 360713896
). O órgão ministerial pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo. Argumenta que o dolo específico restou plenamente configurado, ressaltando que o estado de nervosismo não exclui a tipicidade. Defende a higidez do acervo probatório, baseado na palavra firme das vítimas e na confissão extrajudicial do réu (
ID 360712942
). Por fim, assevera que a reincidência atestada nos autos justifica adequadamente o regime semiaberto e impede a concessão de benefícios
despenalizadores
.

O feito foi devidamente processado, com a decisão de recebimento do recurso (
ID 360713897
), e as partes foram regularmente intimadas da pauta de julgamento virtual (
ID 362377366
e
ID 363151353
).

É o relatório essencial para a compreensão da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto. Passo, então, à análise detida e exaustiva do mérito, examinando cada uma das teses defensivas levantadas, sob a ótica do direito sancionador e da dogmática penal contemporânea.

1. Da Tipicidade e do Dolo Específico

A defesa técnica sustenta, com veemência, que a conduta do apelante é atípica, sob o argumento de que o estado de exaltação emocional, caracterizado por uma "explosão de raiva" decorrente da perda da guarda de seu filho, excluiria o dolo necessário para a configuração do crime de desacato. Analisando detidamente os autos, compreendo que tal alegação não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada de nossos tribunais.

O dolo no crime de desacato, previsto no
artigo 331 do Código Penal
, consiste na vontade livre e consciente de ultrajar, menosprezar, faltar com o respeito ou ofender a dignidade do funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas. No caso em tela, as provas documentais e orais evidenciam que o apelante utilizou o termo "
vagabundas
", uma expressão nitidamente ofensiva, depreciativa e direcionada,
com o claro propósito de diminuir o prestígio das servidoras perante a comunidade onde atuavam, ferindo o decoro da função pública que exerciam.

A alegação de que o ato consistiu em um mero "desabafo" por conta da retirada da guarda de seu filho, ocorrida em data anterior e por ordem legal em face de denúncias de maus-tratos, não justifica a conduta. Pelo contrário, essa circunstância histórica apenas reforça a evidência do dolo. Demonstra, de forma inequívoca, que o réu identificou as servidoras e, deliberadamente, decidiu atacá-las verbalmente exatamente em razão da função que exercem. Ele não agrediu verbalmente transeuntes desconhecidos; ele direcionou sua fúria contra as representantes do Estado que haviam atuado no caso de sua família.

Além disso, a legislação penal brasileira adotou a teoria da
actio
libera in causa
no que tange aos estados emocionais. O
artigo 28, inciso I, do Código Penal
é cristalino e taxativo ao estabelecer que a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal. Portanto, a falta de "ânimo calmo e refletido" não é, em absoluto, um requisito para a configuração do tipo penal de desacato. Aceitar a tese de que o nervosismo ou a insatisfação com um ato da Administração Pública autoriza o cidadão a ofender moralmente os servidores responsáveis por sua execução significaria legitimar a barbárie e esvaziar por completo a proteção penal conferida ao Estado. Desse modo, afasto categoricamente a tese de atipicidade por ausência de dolo.

2. Do Nexo Funcional e do Exercício da Função

Em um segundo momento de sua argumentação, a defesa sustenta que as vítimas não estavam realizando nenhum ato de ofício direcionado ao réu no momento exato dos fatos, razão pela qual, em sua ótica, não haveria ofensa à função pública. Tal argumento, contudo, parte de uma premissa jurídica profundamente equivocada sobre o alcance material e normativo do artigo 331 do Código Penal.

O tipo penal em análise exige que o desacato ocorra enquanto o funcionário está "
no exercício da função
" OU "
em razão dela
". Trata-se de
uma
elementar alternativo
. No cenário fático delineado no Termo Circunstanciado de Ocorrência (
ID 360712949
) e na instrução probatória, as conselheiras tutelares estavam em pleno e regular serviço. Elas realizavam uma visita domiciliar oficial a uma vizinha do réu, utilizavam o veículo identificado do Conselho Tutelar e portavam-se, ostensivamente, como agentes do Estado.

O fato de estarem atendendo a um terceiro, e não ao próprio apelante, não retira a proteção legal sobre a função exercida. O bem jurídico tutelado pelo crime de desacato não é a honra subjetiva ou pessoal do servidor público individualmente considerado, mas sim o
prestígio, a dignidade e a autoridade da Administração Pública
. Ao ofender as conselheiras tutelares enquanto estas desempenhavam seu múnus público em via pública e diante de outras pessoas da comunidade, o apelante atingiu diretamente a dignidade da função administrativa.

O nexo funcional é patente e irrefutável: as ofensas foram proferidas exclusivamente porque as vítimas são conselheiras tutelares e estavam trabalhando naquele local, reavivando no réu a insatisfação com a atuação estatal anterior. Por conseguinte, a tese defensiva de ausência de nexo funcional improcede de forma absoluta, pois a norma não exige que o servidor esteja processando ou abordando o ofensor no exato momento da ofensa, bastando que a agressão verbal encontre causa no exercício da função pública, o que se verifica de forma cristalina nos autos.

3. Da Suficiência Probatória

Avançando para a análise do conjunto fático-probatório, observo que a defesa alega precariedade das provas coligidas para a formulação de um juízo de condenação. Sem embargo dessa articulação defensiva, constato que a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente comprovadas, não havendo qualquer margem para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Durante a audiência de instrução e julgamento (
ID 360713880
e
ID 360713881
), a vítima Maria do Socorro de Freitas, prestando depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou narrativa firme, coerente e detalhada. Ela confirmou a dinâmica dos fatos exatamente como descrita na denúncia, relatando que o réu, ao passar pela rua e avistar o veículo oficial e as servidoras, iniciou as agressões verbais com expressões injuriosas de cunho ameaçador e depreciativo, ciente da condição funcional que ocupavam.

Vale ressaltar que, em sede de crimes cometidos contra a Administração Pública, a jurisprudência confere especial relevância probatória e presunção de veracidade à palavra do agente público ofendido, especialmente quando o seu relato se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e judicial. Não há nos autos sequer um indício de que as conselheiras tivessem qualquer motivação espúria para incriminar o réu falsamente.

Além da firmeza probatória decorrente do depoimento da vítima, é imperioso destacar que o próprio réu, quando ouvido em sede policial (
ID 360712942
), admitiu ter proferido as palavras ofensivas. Em seu interrogatório extrajudicial, ele justificou que falou o que não devia em um "momento de raiva", tentando minimizar a gravidade de sua conduta como uma mera reação à perda da guarda do filho. Embora o réu tenha sido revel em juízo (
ID 360713880
), a sua confissão extrajudicial corrobora integralmente o relato das vítimas e sela, de forma definitiva, a comprovação da autoria.

A esse respeito, colaciono precedente exato e vinculativo desta Egrégia Turma Recursal, que espelha o entendimento de que a palavra do servidor, unida à coesão do contexto, basta para a condenação:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS
DE SERVIDORES PÚBLICOS PRESTADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos servidores públicos ofendidos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desacato, ou se há ausência de provas aptas a ensejar a absolvição nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, enquanto a autoria é demonstrada de forma segura pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, principalmente, em Juízo.

Os depoimentos dos servidores públicos são coerentes, harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de motivação para falsa imputação contra o acusado.

A palavra dos agentes públicos, quando firme e corroborada pelo contexto fático, possui especial relevância probatória, sobretudo na ausência de elementos que a infirmem.

A defesa não produziu contraprova capaz de afastar a credibilidade das testemunhas, limitando-se a alegações genéricas sobre insuficiência probatória.

A conduta imputada caracteriza o crime de desacato, porquanto consistente em ofensas dirigidas a servidores públicos no exercício regular de suas funções, atingindo a dignidade da função pública.

O tipo penal do art. 331 do Código Penal permanece vigente e é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

Os depoimentos coerentes e harmônicos de servidores públicos, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de desacato, quando ausentes elementos que indiquem falsa imputação.

Configura o crime de desacato a imputação ofensiva dirigida a servidores públicos no exercício regular de suas funções, apta a macular a dignidade da função pública.

O art. 331 do Código Penal é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo válida a persecução penal pelo delito de desacato. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 367 e 386, IV; Código Penal,
arts
. 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0002984-26.2018.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.07.2021; TJRS, Recurso Crime nº 71005160502, Rel. Luiz Antônio Alves Capra, j. 11.05.2015; STF, ARE 1527699
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 462.482/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019. (N.U 1044235-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Com efeito, as provas amealhadas são densas, concatenadas e plenamente suficientes para a manutenção do édito condenatório.

4. Da Dosimetria e do Regime Prisional

Por derradeiro, a defesa requer, de forma subsidiária, a revisão da pena aplicada, bem como a sua substituição por penas restritivas de direitos. Avaliando a r. sentença impugnada (
ID 360713888
), constato que o magistrado de origem procedeu com acerto e equilíbrio matemático e jurídico, não havendo qualquer reparo a ser feito.

A aplicação da pena seguiu rigorosamente o critério trifásico. Na primeira fase, a pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, agiu de forma absolutamente correta o magistrado ao aplicar a agravante da reincidência. O relatório de antecedentes criminais carreado aos autos (
ID 360713852
) demonstra, de forma inquestionável, que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, caracterizando-se como reincidente. A aplicação dessa agravante legal elevou a pena de forma proporcional para 07 (sete) meses de detenção. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva nesse patamar.

Quanto aos pleitos defensivos de substituição de pena, esclareço que a reincidência impede, por força legal contida no
artigo 44, inciso II, do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O ordenamento jurídico penal adota um sistema progressivo de reprovação das condutas, de modo que o indivíduo que volta a delinquir após uma condenação irrecorrível não faz jus aos
mesmos benefícios concedidos ao réu primário. A reincidência denota insuficiência da resposta penal anterior e maior reprovabilidade da conduta atual.

Da mesma forma e pelos mesmos fundamentos, a reincidência justifica a imposição do regime inicial
semiaberto
, em estrita conformidade com a interpretação que se extrai do
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
. Ainda que a pena seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente veda o ingresso imediato no regime aberto.

Nesse exato sentido, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal ampara a manutenção integral do regime e a vedação à substituição:

EMENTA: DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. COLISÃO EM VIA URBANA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por condutor condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude de conduzir motocicleta em velocidade incompatível com a segurança em via urbana, desrespeitando cruzamentos e gerando colisão, ao fugir de abordagem policial em Várzea
Grande-MT
. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao regime prisional, e aplicação de penas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação suficiente para a fixação do regime inicial semiaberto; (
ii
) aferir a materialidade e autoria do delito; (
iii
) examinar se a conduta é típica nos termos do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem indicado expressamente a reincidência do réu como justificativa legal para a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante e pela confissão do próprio apelante em juízo, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

A tese de atipicidade da conduta não se sustenta. O crime de direção perigosa previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco
concreto. A fuga em alta velocidade, em cruzamentos urbanos, em dia e horário que não excluem a circulação de pessoas, é conduta típica e antijurídica.

A alegação de que o fato se deu em feriado nacional não descaracteriza a incidência do tipo penal, pois os elementos do local (cruzamentos de vias urbanas) já são, por natureza, áreas de potencial concentração de pessoas e veículos, conforme exige o tipo penal.

A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal.

A pena foi fixada no mínimo legal, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi adequadamente realizada, e a opção pelo regime semiaberto é proporcional e juridicamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A fundamentação baseada na reincidência do réu justifica, por si só, a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.

A direção em velocidade incompatível com a segurança, em área urbana com cruzamentos e circulação presumida de pessoas e veículos, configura o crime de direção perigosa previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de delito de perigo abstrato.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 33, § 2º, "c", e 44, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 311. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n.º 1002560-42.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.07.2024, publicado em 15.07.2024; STJ, Habeas Corpus n.º 356.554/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14.06.2016. (N.U 1030781-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, a dosimetria da pena, o regime de cumprimento e a vedação à substituição por penas restritivas de direitos mostram-se irretocáveis, atendendo aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto e fundamentado, conheço do recurso interposto pela defesa técnica e, no mérito,
nego-lhe provimento
, decidindo por manter intacta a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026